Tribunal: TJSP
Processo: 0070054-21.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
compra e venda. impugnação ao cumprimento de sentença acolhida. excesso de execução. taxa judiciária. Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Lei Estadual 11.608/2003, é devido ao Estado, o recolhimento da taxa judiciária de 1% (um por cento) ao ser satisfeita a execução. Com o início do cumprimento da sentença, ainda não houve atos executórios tendentes à satisfação do direito dos credores

Ementa:
compra e venda. impugnação ao cumprimento de sentença acolhida. excesso de execução. taxa judiciária. Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Lei Estadual 11.608/2003, é devido ao Estado, o recolhimento da taxa judiciária de 1% (um por cento) ao ser satisfeita a execução. Com o início do cumprimento da sentença, ainda não houve atos executórios tendentes à satisfação do direito dos credores (agravados), de modo que é descabida a exigência de custas finais.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358175
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0070054-21.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BLUE WHALE
EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são apelados JOZIAS DA
SILVA LEITE e DELFINA PINHEIRO LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070054-21.2019.8.26.0100 -Voto no 16227
2
Apelação Cível no 0070054-21.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Central).
Apelante: Blue Whale Even Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelado: Jozias da Silva Leite e outro.
Voto no 16.227
COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA
JUDICIÁRIA. Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Lei Estadual
11.608/2003, é devido ao Estado, o recolhimento da taxa judiciária
de 1% (um por cento) ao ser satisfeita a execução. Com o início do
cumprimento da sentença, ainda não houve atos executórios
tendentes à satisfação do direito dos credores (agravados), de
modo que é descabida a exigência de custas finais.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls.
86/87, de relatório adotado, que acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença para fixar o valor exequendo em R$ 140.627,02 e, tendo em vista o
depósito suficiente para satisfação da obrigação, julgou extinta a execução,
com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Custas finais pela executada.
Sobrevieram embargos de declaração (fls. 89/92),
acolhidos em parte para fixar honorários advocatícios em favor do patrono da
executada em 10% do excesso.
Inconformada, a executada apelou, alegando que o
pagamento espontâneo afasta a incidência da taxa judiciária relativa à
execução.
Contrarrazões a fls. 109/113.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070054-21.2019.8.26.0100 -Voto no 16227
3
É o relatório.
Iniciado o cumprimento de sentença, a executada
comprovou o pagamento do débito exequendo (fls. 70/71) e apresentou
impugnação, alegando excesso de execução.
Nos termos do artigo 4o, inciso III da Lei Estadual
11.608/2003, é devido ao Estado, o recolhimento da taxa judiciária de 1%
(um por cento) ao ser satisfeita a execução.
No caso em apreço, com o início do cumprimento da
sentença, ainda não houve atos executórios tendentes à satisfação do direito
dos credores (agravados), de modo que é descabida a exigência de custas
finais.
Confira-se a jurisprudência:
“IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
Acolhida alegação de excesso de
execução Cálculo da credora que considerou o
valor de 1% devido a título de taxa judiciária final
Exegese do artigo 4o, III da Lei 11.608/2003

Hipótese que pressupõe o integral cumprimento da
sentença Valor a ser recolhido pela parte vencida.
Agravo não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2191706-14.2018.8.26.0000; Relator
(a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 1a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2018; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070054-21.2019.8.26.0100 -Voto no 16227
4
de Registro: 08/10/2018)
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
excluir a condenação ao pagamento da taxa judiciária final.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR